Tribunal: TCU
Processo: 016.920/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18847/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU em: 1. Processo TC- Processo 016.920/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.948/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.938/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.946/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.939/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.941/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.934/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.945/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.926/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Cesar Teixeira Vidigal (XXX.949.936-XX); Flavio Vidigal de Carvalho Pereira (XXX.018.766-XX); Flávio Teixeira Vidigal (XXX.879.426-XX); Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda. (16.592.099/0001-06); Humberto Carneiro Vidigal (XXX.673.996-XX); Luiz Carlos Pereira Pitrez (XXX.837.237-XX); Roberto Teixeira Vidigal (XXX.950.276-XX); Tarcísio Teixeira Vidigal (XXX.923.376-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Tarcísio Teixeira Vidigal, Elton Nunes Jose Alves (186.998/OAB-RJ) e outros, representando Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda.; Jordana Righetti Dias Alves (176897/OAB-RJ) e Fernando Antônio Couto Gammino (116537/OAB-RJ), representando Flávio Teixeira Vidigal; Jordana Righetti Dias Alves (176897/OAB-RJ), Elton Nunes Jose Alves (186.998/OAB-RJ) e outros, representando Tarcísio Teixeira Vidigal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. expedir quitação ao sr. Flávio Vidigal de Carvalho Pereira, ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por intermédio do item 9.4 do Acórdão 4507/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 112); e 1.8.2. dar ciência deste acórdão ao sr. Flávio Vidigal de Carvalho Pereira.